Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-06.2009.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0000237-06.2009.8.11.0109

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ARI DA SILVA DIAS - CPF: 555.687.771-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E PELO 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDAS A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E A 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL TEMPESTIVA DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor diante da ausência de comprovação tempestiva dos requisitos constantes da Resolução n. 547 e do Tema 1.184.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, exigindo, como condição de prosseguimento, a comprovação de diligências administrativas prévias ao ajuizamento da execução.

4. A extinção do processo fundamentou-se na ausência de comprovação documental, dentro do prazo de 90 dias, das medidas administrativas exigidas no Tema 1.184 e no art. 3º da Resolução n. 547/2024.

5. Não há nulidade por violação ao contraditório ou à cooperação processual, pois a oportunidade de manifestação foi concedida, e a sentença observou os parâmetros fixados pelo STF e pela regulamentação do CNJ.

IV.

Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
5º, XXXV; 37, caput; CPC, arts.
485, VI e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da execução fiscal n. 0000237-06.2009.8.11.0109, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A execução fiscal foi ajuizada em 22.1.2009, visando à cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 1.690,80, referente a IPTU dos exercícios de 2002 a 2007.

Após o retorno dos autos à primeira instância, em cumprimento a acórdão que anulou sentença anterior, o Juízo intimou o Município para manifestar, no prazo de 5 dias, se pretendia fazer uso do prazo de 90 dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 1º, parágrafo 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024 (Id. 346337371).

O Município manifestou-se informando que iria diligenciar pelo prazo de 90 dias, buscando localizar bens do executado, e requereu a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI (Id. 346337372).

Decorrido o prazo de 90 dias, o Juízo intimou novamente a Fazenda Pública para informar se havia logrado êxito na diligência (Id. 346337373). O Município respondeu que não havia localizado bens do executado e reiterou o pedido de realização de buscas pelos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário (Id. 346337374).

Em 13.11.2025, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, considerando que o exequente não comprovou a adoção das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (Id. 346337375).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão combatida incorreu em equívoco ao extinguir a execução fiscal sem que fossem determinadas buscas de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

Argumenta que a Fazenda Pública Municipal adotou medidas administrativas para cobrança do crédito tributário, inclusive com encaminhamento de títulos a protesto e edição de leis municipais de parcelamento e incentivo à regularização fiscal.

Alega, ainda, nulidade da intimação eletrônica, sob o argumento de inexistência de procuradoria jurídica constituída. Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução (Id. 346337383 e 346337384).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário no valor original de R$ 1.690,80, representado por certidões de dívida ativa referentes a IPTU dos exercícios de 2002 a 2007.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor, em razão da ausência de comprovação tempestiva das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o exequente comprovado documentalmente, dentro do prazo de suspensão de 90 dias, a adoção das providências administrativas prévias ao ajuizamento, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência do item 2 do Tema 1.184 do STF.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. (...)

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(grifos nossos).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas.

Para ilustrar:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação” (grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O apelante requer a reforma da sentença sob o argumento de que teria cumprido os requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando ser indevida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

No entanto, observo que o juízo de origem, por meio de intimação eletrônica, concedeu ao Município o prazo de 90 (Id 346337371) dias para a comprovação do atendimento das exigências normativas, especialmente quanto à prévia tentativa de conciliação, à adoção de medidas administrativas de cobrança e à realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Intimado a se manifestar, o Município limitou-se a informar que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis e, em seguida, requereu a realização de diligências judiciais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI (Id 346337374).

Todavia, deixou de comprovar a adoção das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que condicionam o ajuizamento da execução fiscal à tentativa de conciliação, ao protesto do título e a outras formas extrajudiciais de cobrança.

Apesar de alegar, em grau recursal, nulidade da intimação eletrônica por inexistência de procuradoria jurídica formalmente instituída, o apelante não aproveitou a oportunidade de manifestação nos autos para suscitar tal questão, limitando-se a tratar da localização de bens.

Sua inércia quanto ao ponto evidencia ausência de prejuízo, sobretudo porque apresentou diversas petições e requerimentos ao longo do processo, demonstrando inequívoca ciência dos atos judiciais, razão pela qual a alegação deve ser afastada.

No caso concreto, o Município foi intimado e teve prazo de 90 dias para diligenciar na localização de bens do devedor, mas não demonstrou adoção de providências concretas e suficientes, limitando-se a requerer diligências judiciais posteriores. A realização de buscas em sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, após a configuração da ausência de interesse de agir, contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que exige medidas anteriores e efetivas por parte da Fazenda Pública para justificar a permanência da execução fiscal.

Ale disso, quanto à alegação de que o Município teria adotado medidas administrativas prévias, mediante edição de leis de parcelamento e envio de títulos a protesto, observo que tais documentos foram apresentados apenas em sede recursal, não tendo sido juntados tempestivamente quando o juízo concedeu o prazo de 90 dias para comprovação das exigências da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A documentação apresentada tardiamente (Id. 346337379 e 346337381) não pode suprir a inércia processual verificada no momento oportuno. Ademais, a mera existência de leis municipais genéricas de parcelamento não comprova a adoção de medidas concretas e específicas em relação ao executado destes autos, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF.

No que tange ao pedido de realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, é importante esclarecer que tais ferramentas constituem mecanismos auxiliares à execução, mas não substituem o ônus da Fazenda Pública de demonstrar, previamente, a adoção das medidas administrativas exigidas como condição de procedibilidade da ação executiva.

O precedente citado pelo apelante (processo n. 0000330-66.2009.8.11.0109) refere-se
a
situação diversa, na qual o Município havia comprovado a adoção das providências administrativas prévias.

No caso dos autos, o exequente não demonstrou ter realizado o protesto da CDA, nem comprovou a tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa específica em relação ao executado, limitando-se a requerer diligências judiciais após o decurso do prazo de 90 dias concedido para regularização. Não se trata, portanto, de negativa de jurisdição, mas de ausência de preenchimento dos requisitos legais para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor.

Desse modo, inexistindo comprovação do cumprimento das condições exigidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ dentro do prazo de suspensão fixado pelo juízo de primeiro grau, não observo qualquer nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação ou da não surpresa.

Todas as garantias processuais foram respeitadas, tendo o Município sido devidamente intimado e cientificado da necessidade de impulsionar a execução dentro do prazo legalmente fixado.

Assim, correta a extinção do processo pela ausência dos pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau está em plena conformidade com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação administrativa aplicável, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL CONDICIONADO À PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO IMPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa do Município para estabelecer valor mínimo para cobrança judicial de sua dívida ativa é preservada, mas não afasta a necessidade de demonstração concreta do interesse processual, nos moldes fixados pela jurisprudência e regulamentação nacional.

A execução fiscal foi regularmente suspensa por 90 dias, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

A alegação de protesto da CDA após o trânsito em julgado da sentença de extinção revela-se
inócua
e extemporânea, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O valor mínimo estabelecido por lei municipal não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, cuja aferição deve considerar o custo da execução e a razoabilidade da mobilização do aparato judicial.

O protesto extrajudicial efetivado após o trânsito em julgado da sentença extintiva é ineficaz para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

(N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025,) (Destaquei).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da ausência de comprovação de medidas administrativas prévias de cobrança.

O eminente Relator entende que o Município não demonstrou, no prazo concedido pelo juízo de origem, a adoção das providências exigidas pelo referido precedente vinculante — especialmente protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa — limitando-se a requerer diligências judiciais de localização patrimonial, o que caracterizaria ausência de interesse processual.

Com a devida vênia, entendo que a análise do caso concreto conduz a conclusão diversa.

1. Do contexto processual da execução

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 2009, destinada à cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2004 a 2007.

No curso do processo verificam-se diversas tentativas de impulsionamento da execução, tais como: tentativa inicial de citação por mandado, sem êxito; posterior citação por edital; ausência de pagamento, embargos ou indicação de bens pelo executado.

Anos depois, já em fase de retomada do processo, o Município foi intimado para se manifestar e apresentou petição requerendo a adoção de medidas executivas concretas, consistentes em pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas em cartórios de registro de imóveis, além de informar o valor atualizado da dívida.

Todavia,
sem qualquer análise desses requerimentos
, foi proferida sentença extinguindo o feito com fundamento no Tema 1184, basicamente em razão do baixo valor da execução.

Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Posteriormente, em sede de apelação, houve
anulação da sentença
, determinando-se o retorno dos autos à origem para observância das diretrizes fixadas no Tema 1184.

É justamente nesse ponto que se revela a irregularidade que, a meu ver, compromete a validade da extinção posteriormente decretada.

2. Da ausência de intimação para cumprimento das exigências do Tema 1184

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, o Município não foi intimado para comprovar a adoção das medidas administrativas previstas no Tema 1184.

A decisão proferida naquele momento não determinou a comprovação de protesto da CDA, tentativa de conciliação ou outras medidas extrajudiciais de cobrança.

Ao contrário, a magistrada determinou apenas a intimação do Município para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo.

Em resposta a essa determinação judicial, o Município reiterou exatamente as medidas que já havia requerido anteriormente, postulando novamente a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

Portanto, o ente público atuou em estrita observância ao comando judicial que lhe foi dirigido.

Entretanto, novamente os pedidos não foram apreciados, sendo proferida sentença de extinção sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Essa circunstância é particularmente relevante, pois o fundamento determinante do voto do Relator repousa na premissa de que o Município não teria comprovado o cumprimento das exigências do Tema 1184 dentro do prazo concedido pelo juízo de origem.

Ocorre que, no momento processual subsequente ao retorno dos autos, o Município jamais foi intimado para cumprir tais requisitos, mas apenas para indicar bens à penhora.

Desse modo, não se pode imputar ao ente público inércia quanto a providências que não lhe foram efetivamente exigidas naquele momento processual.

3. Da diligência demonstrada pelo Município

Outro aspecto relevante é que, longe de permanecer inerte, o Município buscou impulsionar a execução, requerendo a adoção de medidas típicas da fase executiva.

As pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem instrumentos legítimos de efetivação da execução fiscal, sendo inclusive meios indispensáveis para localização de ativos do devedor, especialmente quando não há indicação espontânea de bens.

Ressalte-se, ainda, que tais sistemas só podem ser acionados pelo Poder Judiciário, não sendo razoável exigir que a Fazenda Pública realize previamente diligências que dependem de autorização judicial.

Assim, quando o exequente requer expressamente a utilização desses mecanismos, não se pode concluir pela ausência de interesse processual, mas justamente o contrário.

4. Da inadequação da extinção do processo no caso concreto

O precedente firmado no Tema 1184 tem como finalidade evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em execuções fiscais de baixo valor nas quais não exista perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Todavia, sua aplicação exige análise contextualizada do caso concreto.

No presente processo, a execução: - foi regularmente ajuizada; - houve tentativa de citação do executado; - o devedor foi citado por edital e permaneceu inerte; - o Município requereu diligências executivas para localização de bens; - tais diligências não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Nesse cenário, a extinção da execução sem sequer a tentativa das medidas executivas requeridas revela-se prematura e incompatível com o próprio objetivo do processo executivo.

Além disso, exigir a comprovação de providências administrativas específicas em processo
ajuizado em 2009
, muito antes da fixação do Tema 1184 e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, implica aplicação retroativa de critérios que originalmente foram concebidos para orientar
o ajuizamento de novas execuções fiscais
.

5. Conclusão

Diante dessas circunstâncias, entendo que
não se caracteriza ausência de interesse de agir
, pois: o Município
não permaneceu inerte
; formulou
pedidos concretos de impulsionamento da execução
;
não foi intimado, após o retorno dos autos, para cumprir as exigências do Tema 1184
, mas apenas para indicar bens à penhora; mesmo atendendo a essa determinação,
seus requerimentos não foram apreciados
.

Assim, a extinção da execução fiscal mostra-se prematura e desprovida de fundamentação adequada à realidade processual do caso.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
anular a sentença de extinção
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com apreciação dos pedidos de pesquisa patrimonial formulados pelo Município ou adoção de outras medidas executivas que o magistrado entender cabíveis.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da 2ª vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026
.